Tribunal: STF
Processo: Pet 14129
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Referendo na Petição. Prova da materialidade. Fortes indícios de autoria. Instigação e solicitação de nação estrangeira contra Autoridades Brasileiras e o Supremo Tribunal Federal. Atentado à Soberania Nacional e Interferência externa em processos desta Suprema Corte. Medidas Cautelares alternativas à prisão. Busca e apreensão. Necessidade e Adequação.



    1. Requerimento de medidas cautelares alternativas à prisão em face de réu em ação penal originária e investigado em inquéritos no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República.



    2. Prova da materialidade e fortes indícios suficientes de autoria delitiva. Condutas ilícitas que caracterizam os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que apura organização criminosa e atentado à soberania nacional. Auxílio material e vultosa transferência de valores que demonstram atuação coordenada com investigado para a prática delitiva.



    3. Instigação e solicitação criminosa de nação estrangeira visando interferência externa em processos judiciais no Poder Judiciário Brasileiro. Tentativa clara de submissão do funcionamento desta SUPREMA CORTE a país estrangeiro.



    4. Induzimento de governo estrangeiro para aplicação de sanções em face de autoridades brasileiras. Graves atos ilícitos que atentam à Soberania Nacional para impactar a população brasileira, com a finalidade de gerar pressão política e social. 



    5. Medidas cautelares alternativas à prisão. Necessidade e adequação para imposição de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    6. Determinação de medidas cautelares e decretação de busca e apreensão.